Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719528-59.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA CECÍLIA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. ORDEM JUDICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Destinatários de ordens judiciais, quando não são partes em processo com segredo de justiça, não têm que interpretar a ordem judicial para saber se cumprem-na ou não. 2. Quando há um non liquet, quando o teor do ofício judicial destinado a pessoa estranha à lide não é claro, o cumprimento é devido contextualmente e a correção futura deve partir do magistrado e não do destinatário. 3. Ordem judicial deve ser clara, objetiva e expressa para ser cumprida. Mesmo sem esses requisitos ela não deixa de ser uma ordem judicial e, como tal, deve ser cumprida pelo conteúdo lógico e contextual, sem alternativas de interpretação pelo destinatário. 4. O Departamento de Prevenção a Ilícitos Financeiros e de Atendimento de Demandas de Informações do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, ao receberam um ofício judicial para tomarem as providências cabíveis em consequência da interdição de correntista, não poderiam ignorá-lo. Ofício com ordem judicial não é convite, não é préstimo. Deve ter uma utilidade e produzir efeito jurídico. 5. Como o Juiz determinou que providências cabíveis fossem tomadas, só cabia ao Banco do Brasil bloquear as contas da pessoa interditada para prevenir ilícitos financeiros. Se houve equívoco no cumprimento do teor do ofício, o equívoco está no ofício e não no seu cumprimento. 6. O Banco do Brasil não cometeu qualquer ilícito ao bloquear a conta-corrente e a conta-poupança da interditada. Apenas agiu no estrito cumprimento do dever legal. No caso, o dever legal de cumprir uma ordem judicial. 7. A demora para o desbloqueio das contas decorreu de motivos inerentes aos mecanismos da Justiça e de omissão da parte, que não informou ao Juízo a localização da agência onde eram mantidas as contas, o que permitiria o cumprimento da ordem judicial por Oficial de Justiça ou por ofício diretamente endereçado ao gerente da agência e não à “SEDE” do Banco do Brasil, o que transferiu a operacionalização das ordens judiciais para o CENOP - Serviços São Paulo/SP, que é um centro de operações centralizadas do Banco do Brasil. 8. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, o argumento de que a falha na prestação do serviço pela instituição bancária ensejou danos morais a serem indenizados, independentemente da comprovação de culpa. Em sede de extraordinário, aduz ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Constituição Federal, sustentando afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, e da dignidade da pessoa humana. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nas contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para modificar as conclusões do acórdão combatido, e concluir pela existência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1558418/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que instituição bancária responde pelos danos independentemente da demonstração de culpa, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente: “Estabelecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva, cabendo ao fornecedor, independentemente de culpa, reparar os danos causados ao consumidor, bastando que este demonstre a existência de prejuízo decorrente da conduta do fornecedor” (ID 17645839). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, que não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1219616, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje 5/8/2020. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004